Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-26.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas na coluna cervical e lombar do obreiro – Inexistência de elementos seguros para o deslinde da causa – Necessidade, no caso, de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica, vistoria no local de trabalho e oitiva de testemunhas, a fim de que seja melhor avaliado atualmente o real quadro clínico do segurado, bem como seja

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas na coluna cervical e lombar do obreiro – Inexistência de elementos seguros para o deslinde da causa – Necessidade, no caso, de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica, vistoria no local de trabalho e oitiva de testemunhas, a fim de que seja melhor avaliado atualmente o real quadro clínico do segurado, bem como seja verificada a eventual presença do nexo causal – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.